Tribunal: STF
Processo: Rcl 87598
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA ACUSAÇÃO PARA DECISÃO SOBRE A ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 13.11.2025, pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra ato da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça gaúcho, pelo qual, em sessão virtual de 22.10.2025 a 29.10.2025, desprovido o Agravo Interno n. 5167171-92.2024.8.21.0001, Relator o Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes. Por essa decisão foi mantida a inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto pela acusação contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual, no recurso em sentido estrito, mantida a não homologação do auto de prisão em flagrante e o relaxamento da prisão do beneficiário, preso em flagrante por tráfico de entorpecentes. Afirma-se ter sido, então, contrariada a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 280 da repercussão geral. Esta a ementa do ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280 DO STF. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 134, e-doc. 2).



    Consta do Tema 280: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    2. O reclamante alega que a “aplicação do Tema 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para negar seguimento à irresignação ministerial, consubstancia decisão teratológica, já que a tese firmada por oportunidade do julgamento do mencionado tema autoriza considerar lícita a busca domiciliar, de modo que não se pode utilizá-lo para negar seguimento ao recurso” (fl. 5, e-doc. 1).



    Destaca que “restou incontroverso que houve fundadas razões para o ingresso no domicílio, pois, conforme elementos delineados nos autos, principalmente no recurso em sentido estrito ministerial, o flagrante decorreu de denúncias prévias de populares, sobre local de acondicionamento de entorpecentes, já monitorado pelos policiais, de modo que localizaram os tóxicos com a ajuda de cão farejador” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que “a ação policial deu-se a partir de informações sobre o tráfico de drogas exercido no local, que já vinha sendo investigado – tanto que levaram cães farejadores –, inclusive o embargado já era conhecido por ter sido preso duas vezes” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma estarem “presentes fundadas razões (justa causa) para o ingresso na residência, as quais foram devidamente justificadas posteriormente ao flagrante, de modo que resta amplamente demonstrada a má aplicação do Tema 280 da Repercussão Geral” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal; 



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c) a citação do beneficiário da decisão para contestar; e 



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação para afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, para julgamento” (fl. 17, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao Agravo Interno n. 5167171-92.2024.8.21.0001, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça gaúcho teria contrariado a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 280 da repercussão geral.



    5. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado.5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



    6. Consta dos documentos que instruem a presente reclamação que o auto de prisão em flagrante do beneficiário A R S, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, não foi homologado pelo juízo de primeiro grau, resultando no relaxamento da prisão. Essa decisão foi confirmada no Recurso em Sentido Estrito n. 5167171-92.2024.8.21.0001 pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em 9.12.2024 (fls. 15-22, e-doc. 2). Esta é a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. RECURSO MINISTERIAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA NA ORIGEM. 



    1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público estadual, contra a decisão que deixou de homologar Auto de Prisão em Flagrante, relaxando a prisão em flagrante do recorrido, sob o argumento de ilegalidade da busca domiciliar realizada, ante a ausente de fundadas razões para tal. 



    2. Em suas razões recursais, sustentou o Parquet, em síntese, a reforma da decisão atacada, para que fosse homologada a prisão em flagrante do recorrido, e convertida em prisão preventiva, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal 



    3. Entende-se que é inegável que o tráfico de entorpecentes, sempre recomendou a adoção de medidas mais enérgicas, cabendo ao Poder Judiciário valer-se de freios mais rígidos permitidos em lei, a fim de coibir que a violência que acompanha a prática deste tipo de crime tome proporções ainda mais desastrosas. No entanto, no caso em tela, observa-se que a Magistrada da origem apresentou com acerto as razões para não homologar o flagrante, relaxando-se a prisão do recorrido. Nesse sentido, destacou a Magistrada a quo que, em um juízo perfunctório, a busca domiciliar realizada pelos policiais não teria sido motivada em circunstâncias concretas aptas a configurar uma justa causa para, de modo adequado e proporcional, restringir o direito fundamental de inviolabilidade do domicílio do recorrido. Nesse sentido, entendeu corretamente que não basta meras informações anônimas ou, mesmo, a indicação de cão farejador, desacompanhas de outras medidas investigativas, para que se possa proceder a busca domiciliar sem o devido mandado judicial ou o consentimento dos moradores. Aliás, neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 729.836-MS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 27/4/2023. Info 774). Desse modo, entende-se que não merece prosperar a irresignação ministerial no que tange a não homologação dos autos de prisão em flagrante. 



    4. Ainda, cumpre-se referir que a prisão cautelar deve ser utilizada somente em casos extremos, de acordo com as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, não podendo ser adotada como regra, mesmo no caso do delito de tráfico ilícito de drogas e de resistência à execução de ato legal, devendo ser observado o contexto da apreensão, bem como as particularidades de cada acusado. Neste norte, frisa-se que o recorrido é primário e sem mácula em seu histórico criminal. E embora a quantidade de drogas apreendidas seja significativa (aproximadamente 380g de maconha, 40g de crack e 40g de cocaína), não se vislumbra outros elementos aptos a fundamentar a necessidade de segregação cautelar, neste momento. Outrossim, as circunstâncias do fato não suportam o juízo desfavorável sobre o periculum libertatis, conceito que, por sua vez, é intimamente ligado ao sentido de urgência, de imprescindibilidade de uma reação imediata do Estado frente a uma situação que não pode esperar eventual imposição da pena privativa de liberdade. Assim, necessária a observância do princípio da proporcionalidade no caso, ponderando-se, para tanto, a real necessidade da segregação cautelar, cuja imprescindibilidade não se verifica na hipótese, uma vez que o réu está em liberdade desde 10 de julho de 2024, sem qualquer nova intercorrência notificada. Assim, diante do interesse em evitar o prende e solta, sem olvidar as circunstâncias do caso em concreto, bem como as peculiaridades do indivíduo que supostamente cometeu o delito, compreende-se inexistir afronta à ordem pública no caso em tela, devendo a decisão proferida ser mantida hígida. 



    5. Deste modo, deve ser negado provimento ao recurso ministerial, mantendo-se integralmente a decisão proferida na origem”.



    Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração da acusação, rejeitados em 25.2.2025 (fls. 46-52, e-doc. 2). 



    Foi interposto recurso extraordinário, alegando a acusação que “o flagrante decorreu de denúncias prévias de populares, sobre local de acondicionamento de entorpecentes, já monitorado pelos policiais, de modo que localizaram os tóxicos com a ajuda de cão farejador”. Acrescentou, ainda, que, “em duas anteriores operações, Adriano já fora preso Adriano, justamente pelo crime de tráfico de entorpecentes (5024974-17.2024.8.21.0001 e 5024974-17.2024.8.21.0001 ), fatos de fevereiro e junho do corrente. Objetivamente, pelo que se pode inferir, havia investigação policial, tanto que utilizados cachorros farejadores” (fls. 77-78, e-doc. 2).



    O recurso extraordinário interposto pela acusação foi inadmitido pelo Segundo Vice-Presidente, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nestes termos:



    “O recorrente cumpriu o disposto no artigo 102, § 3º, da Constituição da República, ao alegar, formal e fundamentadamente, a existência de repercussão geral. Está, portanto, preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    A despeito disso, a hipótese é de negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 



    A controvérsia constitucional, no tópico, suscitada no presente recurso extraordinário – Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão –, teve Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 603.616 (TEMA 280), julgada em 05 de novembro de 2015, em acórdão publicado em 10 de maio de 2016, assim ementado: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) 



    In casu, o Órgão Julgador, em decisão consentânea ao supracitado precedente, reconheceu nulidade por violação de domicílio, assentando que, ‘em um juízo perfunctório, a busca domiciliar realizada pelos policiais não teria sido motivada em circunstâncias concretas aptas a configurar uma justa causa para, de modo adequado e proporcional, restringir o direito fundamental de inviolabilidade do domicílio do recorrido’, consoante se extrai do evento 12, DOC1. 



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 603.616 (TEMA 280 do STF)” (fl. 105-106, e-doc. 2).



    Ao manter essa decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário do reclamante, a autoridade reclamada, Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça gaúcho, negou provimento ao agravo interno da acusação, proferindo a decisão objeto da presente reclamação:



    “O acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça que julgou recurso em sentido estrito, contra o qual foi interposto recurso extraordinário, asseverou que ‘em um juízo perfunctório, a busca domiciliar realizada pelos policiais não teria sido motivada em circunstâncias concretas aptas a configurar uma justa causa para, de modo adequado e proporcional, restringir o direito fundamental de inviolabilidade do domicílio do recorrido. Nesse sentido, entendeu corretamente que não basta meras informações anônimas ou, mesmo, a indicação de cão farejador, desacompanhas de outras medidas investigativas, para que se possa proceder a busca domiciliar sem o devido mandado judicial ou o consentimento dos moradores’, conforme se extrai do seguinte excerto do voto condutor do acórdão objurgado (evento 12, RELVOTO1): 



    Com efeito, inegável que o tráfico de entorpecentes, sempre recomendou a adoção de medidas mais enérgicas, cabendo ao Poder Judiciário valer-se de freios mais rígidos permitidos em lei, a fim de coibir que a violência que acompanha a prática deste tipo de crime tome proporções ainda mais desastrosas. 



    No entanto, no caso em tela, observo que a Magistrada da origem apresentou com acerto as razões para não homologar o flagrante, relaxando-se a prisão do recorrido. Nesse sentido, destacou a Magistrada a quo que, em um juízo perfunctório, a busca domiciliar realizada pelos policiais não teria sido motivada em circunstâncias concretas aptas a configurar uma justa causa para, de modo adequado e proporcional, restringir o direito fundamental de inviolabilidade do domicílio do recorrido. Nesse sentido, entendeu corretamente que não basta meras informações anônimas ou, mesmo, a indicação de cão farejador, desacompanhas de outras medidas investigativas, para que se possa proceder a busca domiciliar sem o devido mandado judicial ou o consentimento dos moradores. 



    Aliás, nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:



    ‘A mera sinalização do cão de faro, seguida de abordagem a suposto usuário saindo do local,desacompanhada de qualquer outra diligência investigativa ou outro elemento concreto indicando a necessidade de imediata ação policial, não justifica a dispensa do mandado judicial para o ingresso em domicílio’ (STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 729.836-MS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 27/4/2023. Info 774). 



    Ademais, como bem destacou a Magistrada da origem, Dra. Betina Meinhardt Ronchetti, por ocasião do juízo de retratação (evento 11, DESPADEC1): 



    ‘A magistrada plantonista, ao verificar irregularidades na atuação policial, deixou de homologar o auto de prisão em flagrante, considerando não demonstrada a justa causa para o ingresso domiciliar. Não vislumbro qualquer erro ou deficiência na análise, visto que, com base apenas nos relatos do auto de prisão em flagrante, conclui-se que a motivação para a conduta policial decorreu de denúncia anônima, o que, por si só, não confere legitimidade para o ingresso no domicílio do indiciado, sendo que seria possível aos agentes policiais, considerando que dispunham do endereço suspeito, obter antes um mandado de busca e apreensão. Ademais, conforme apontado na decisão, já havia um registro recente de irregularidade anterior na prisão do indiciado, o que também resultou no relaxamento da prisão anterior, evidenciando a necessidade de uma análise mais cuidadosa do caso. Não se olvide que o flagrado apresentou uma versão de 'enxerto' que vem de encontro aos relatos dos policiais. 



    Portanto, entendo que, na dúvida, está correto o relaxamento da prisão e a não homologação do flagrante, o que não significa que, com maior investigação, possa a Autoridade Policial comprovar a imputação de tráfico ou mesmo que os fatos não se passaram de forma irregular, já que há notícia de outras pessoas que teriam testemunhado a ocorrência. 



    Registre-se que o indiciado é primário e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça. 



    A decisão, ademais, não interfere no julgamento do mérito do delito, limitando-se a afastar a regularidade da prisão em flagrante. Aqui não se está a afirmar a existência de ilicitude na ação policial, mas indícios disso. E a dúvida, sabe-se, deve favorecer o imputado. Por isso, nada impede que na sequência haja melhor investigação dos fatos, mas no momento a decisão proferida em plantão é de ser mantida. 



    Subam os autos ao TJRS’ (grifou-se). 



    Desse modo, entendo que não merece prosperar a irresignação ministerial no que tange a não homologação dos autos de prisão em flagrante. 



    Tal decisão, pois, mostra-se alinhada ao definido no acórdão proferido no Recurso Extraordinário 603.616 (TEMA 280), assim ementado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) 



    A hipótese, portanto, era de negativa de seguimento do recurso extraordinário. 



    No mais, ‘para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário’ (ARE 1343676 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 08-04-2022 PUBLIC 11-04-2022)” (fls. 130-131 e-doc. 2).



    7. Ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Nesse sentido, por exemplo:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.409-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “Direito processual penal. Reclamação. Reclamação. Aplicação equivocada de precedente de repercussão geral (Tema 280). Inviolabilidade de domicílio. Ingresso forçado. Fundadas razões. Agravo regimental provido. Reclamação procedente. I. Caso em exame 1. Reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, alegando má aplicação da sistemática de repercussão geral relativa ao precedente firmado no RE 603.616/RO (Tema 280). 2. O reclamante busca a procedência da reclamação para afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral, determinando a remessa do recurso extraordinário à Suprema Corte para julgamento, sob o argumento de que o quadro fático não se conforma com o posicionamento do STF acerca das fundadas razões que legitimam o ingresso domiciliar pela autoridade policial. 3. Em juízo prévio de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil, por conformidade do acórdão recorrido com o Tema 280 do STF. Tal decisão foi mantida em agravo interno pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do TJRS. O Ministro Relator negou seguimento à reclamação, sustentando que o reclamante não impugnou o fundamento autônomo e suficiente do acórdão de apelação, que considerou o ingresso dos agentes no condomínio como invasão de domicílio. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de origem aplicou de forma equivocada o Tema 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que trata da licitude do ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, e se, na hipótese, havia fundadas razões para a medida. III. Razões de decidir 5. A reclamação é cabível para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com re